Tribunal: TJDFT
Processo: 0714967-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714967-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO BARBOSA SILVA AGRAVADO: POMBAL MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MARIA CLEIDE CAVALCANTE LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIEGO BARBOSA SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em Tutela Cautelar Antecedente, proposta em desfavor POMBAL MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA., e OUTRA, nos seguintes termos: “Cuida-se de Tutela Cautelar Antecedente proposta por Diego Barbosa Silva em face de Pombal Multimarcas Comércio de Automóveis e Maria Cleide Cavalcante Lacerda. Alega que adquiriu o veículo marca/modelo TOYOTA/HILUX CDSRXA4FD, placa: RLZ3F65, Chassi: 8AJBA3CD6N1720540, Renavam: 0130278221, em 18/08/2023, junto à parte requerida, estabelecida na cidade de Pombal/PB, conforme contrato de ID. 192056446. Esclarece que a antiga proprietária lavrou, em 25/08/2023, procuração no Cartório do 1o Ofício de Cajazeiras/PB outorgando poderes ao requerente para proceder à transferência do respectivo veículo, conforme ID. 192056454. Informa que, em viagem para a cidade de Curitiba/PR, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, onde foi informado que havia uma queixa de roubo sobre o veículo. Esclarece que, na ocasião, apresentou o contrato de compra e venda, bem como a procuração, mas o veículo restou apreendido pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, na cidade de Ubarana, em 15/09/2023 (ID. 192056455). Pleiteia, em caráter antecedente, a reintegração da posse do respectivo veículo, mediante a expedição de ofício à Delegacia de Polícia de Ubarana/SP. É o breve relatório. Conforme o disposto na Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Porém, o enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para justificar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre neste caso, em que a opção pelo foro da Circunscrição Judiciária de Brasília não obedece a nenhum critério legal de fixação da competência territorial. No caso em apreço, a parte autora reside em Goiânia/GO, enquanto que as rés estão domiciliadas em Pombal/PB, mesmo local do ilícito, e o veículo encontra-se apreendido em Ubarana/SP. Com efeito, por qualquer prisma que se analise a questão, não há nenhuma vinculação com a Circunscrição Judiciária de Brasília que autorize a escolha desse foro para dirimir conflitos oriundos da relação contratual estabelecida entre as partes, ainda que o autor tenha indicado domicílio fiscal no Distrito Federal, correspondente a um escritório de coworking, o qual não corresponde ao seu endereço residencial, conforme contrato e declaração de IDs. 192056446 e 192056455. Trata-se de uma escolha aleatória e arbitrária que viola o princípio do juiz natural e que não traz nenhuma facilitação para o acesso à justiça. Este Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que o juiz, nessas situações, poderá fazer o controle de ofício da competência, em face da clara violação do princípio do juiz natural: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. Segundo proclama o Superior Tribunal de Justiça, não se admite a escolha aleatória de foro sem justificativa. Na mesma linha, o entendimento atualmente predominante nesta Câmara Cível converge no sentido de que a Súmula 33 do STJ é aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece aos critérios legais. Nesse quadro, o magistrado está autorizado a declinar da competência, mesmo de ofício, porquanto deve zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro e violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 2. Na hipótese, nada obstante a parte interessada tenha arguido a incompetência, requerendo a remessa dos autos para o foro da Circunscrição de Taguatinga, o Juízo suscitado depreendeu pela competência de uma das varas cíveis da Circunscrição de Ceilândia, diante do domicílio das partes. 3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitante, o da Primeira Vara Cível de Ceilândia.”(Acórdão 1643323, 07173770520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Essa decisão não contraria o enunciado da súmula 33 do STJ, tendo em vista que aquela Corte de Justiça tem reafirmado o entendimento de que não deve ser admitida a escolha arbitrária de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada (AgInt no AREsp 967020/MG). Ademais, verifica-se que o contrato de compra e venda de ID. 192056446 estabeleceu, em sua cláusula 17a, o foro de Goiânia/GO para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do negócio jurídico firmado. As cláusulas contratuais foram pactuadas livremente entre as partes, inclusive com a assessoria jurídica de escritório de advocacia, onde restou eleito o foro de Goiânia/GO para a resolução de eventuais problemas relativos à aquisição do veículo e demais consectários advindos da relação contratual. Assim, considerando que o autor alega a validade do negócio jurídico firmado com a primeira requerida e pleiteia a reintegração da posse do bem, deverá prevalecer a cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado. Diante do exposto, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO. Após a preclusão desta decisão, promova-se a redistribuição do presente processo. Intime-se.” Trata-se, na origem, de Tutela Cautelar Antecedente proposta pelo agravante, na qual ele pleiteia, em caráter antecedente, a reintegração da posse de um veículo TOYOTA/HILUX, placa: RLZ3F65, Chassi: 8AJBA3CD6N1720540, Renavam: 0130278221, mediante a expedição de ofício à Delegacia de Polícia de Ubarana/SP, local onde o automóvel está apreendido. Em suas razões, o agravante afirma que o Juízo a quo se declarou incompetente para julgamento do feito, determinando o encaminhamento dos autos à uma das Varas Cíveis de Goiânia/GO. Aduz que “a legislação brasileira não impede que uma pessoa tenha mais de um domicílio e residência. O AGRAVANTE, graças a Deus, tem o privilégio de poder desfrutar de vários domicílios, sendo eles em Brasília, Goiânia (conforme demonstrado pelo CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DECLARAÇÃO NA DELEGACIA), Tocantins e Minas Gerais.” Argumenta que “conforme declaração de autorização de utilização de endereço fiscal acostada aos autos, resta inequívoco que o AGRAVANTE possui domicílio na circunscrição de Brasília-DF, tendo o direito de buscar o judiciário aqui por facilitar sua defesa e o acesso à justiça.” Suscita que a relação entre as partes é de consumo, de modo que há permissivo legal para que o consumidor busque a jurisdição que melhor atenda aos seus interesses. Pugna pela aplicação das Súmulas 33 do STJ, e 23 deste TJDFT, as quais reforçam o seu entendimento de que o Juízo não pode declinar de ofício da competência territorial. Assim, por entender que estão presentes os requisitos legais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum. Preparo satisfeito (ID. 57930156). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado, senão vejamos. In casu, o agravante firmou a compra e venda de um veículo com à empresa POMBAL MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA. Ao que consta dos autos, o automóvel é de uso próprio do agravante. Nesse sentido, a empresa agravada configura fornecedora do produto (CDC, art. 3o), e o agravante se enquadra como consumidor (CDC, art. 2o), de modo que a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Feito esse destaque, impende sublinhar que, a respeito da competência para julgamento de ações que tratem de direitos reais sobre bens móveis, prevê o Código de Processe Civil: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Nada obstante, nos casos em que a relação jurídica estabelecida seja de natureza consumerista, o CDC permite ao consumidor, caso queira, propor a ação no foro de seu domicílio, veja-se: Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor; (...). Ante a isso, abre-se a possibilidade de que o consumidor ajuíze a demanda no foro de domicílio da empresa ré (CPC, art. 46) ou, beneficiando-se da norma protetiva, demande no foro de seu domicílio (CDC, art. 101, I). Na situação em exame, o consumidor, ora agravante, optou por ajuizar a demanda do foro de Brasília/DF. Para tanto, anexou comprovante de endereço de um escritório (Coworking) juntamente com a autorização de uso como endereço fiscal. Ocorre que é fato inconteste nos autos que o agravante não reside no Distrito Federal, mas sim em Goiânia/GO, o que é comprovado pela verificação do endereço constante do contrato de compra e venda (ID. 192056446), ou pelo endereço fornecido à autoridade policial na ocasião em que o agravante prestou depoimento na Delegacia de Polícia de Ubarana/SP em razão da apreensão do veículo. Além disso, em suas razões recursais, o agravante esclarece que atualmente não reside no DF, mas possui domicílio fiscal. Nesta senda, a tentativa de utilizar um domicílio meramente fiscal, mesmo residindo em outro estado, para fixar a competência no Foro de Brasília configura, em tese, abuso de direito, na medida em que subverte o sentido axiológico da regra de competência. A exemplo, o agravante informa que possui domicílio em, pelo menos, quatro estados da federação. Assim, se seguido o raciocínio defendido, seria possível a ele demandar em qualquer deles, permitindo-lhe a escolha do foro de forma aleatória, o que não encontra amparo legal. Inclusive, analisando a matéria, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o consumidor não pode se valer das regras competências para escolher de forma aleatória o foro onde demandará, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DO RÉU OU NA QUAL FOI PROFERIDA A SENTENÇA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). Súmula no 83 do STJ. 2. A linha argumentativa apresentada pela agravante é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 676.025/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/5/2015, DJe de 18/5/2015.). (grifei). Esse também é o entendimento reiterado deste Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMANDA PROPOSTA PELO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA DO JUÍZO. NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA RELATIVA. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA/CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE. KOMPETENZ-KOMPETENZ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O juízo validamente exerce a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio kompetenz-kompetenz. 2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, mas a disponibilidade encontra limite nas próprias normas regentes, e justamente por isso o juízo pode validamente verificar a observância dessas normas pelas partes, notadamente pelo autor, e declinar de ofício da competência, quando a escolha do juízo para a propositura da demanda não observar as regras fixadoras da competência relativa, porque ao fazê-lo tem por escopo assegurar a observância dos princípios da legalidade e do juiz natural, consagrados pela Constituição Federal. 3. O legítimo exercício do dever-poder de controlar a própria competência pelo juízo mesmo em casos de competência relativa, para preservar a vigência das normas que a regem, não tem por escopo atender ao interesse das partes, mas o de preservar a vigência do ordenamento jurídico e, nesse sentido, não contraria a orientação do enunciado sumular n. 33 do c. STJ, porque a aplicação dessa enunciação se faz para evitar a atuação por iniciativa própria do juízo para atender exclusivamente o interesse privado das partes. 4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, a da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. (Acórdão 1423581, 07049073920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA E VARA CÍVEL DO GUARÁ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. LIDE AJUIZADA EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DAS PARTES E DO LOCAL DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORO DE ELEIÇÃO. SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. REGRAS DE COMPETÊNCIA. IRREGULARIDADE MANIFESTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Ainda que se cuide de regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido à parte escolher aleatoriamente, sem qualquer justificativa razoável, foro diverso daqueles legalmente previstos, sob pena de desvirtuar as regras de competência prescritas pelo sistema processual, em ofensa ao Princípio do Juiz Natural e em frontal violação das regras de distribuição de processos, que buscam equalizar a repartição das ações dentre as circunscrições judiciárias do Distrito Federal, otimizando a prestação do serviço jurisdicional. 2. Tendo a ré sede em região administrativa abarcada pela Circunscrição Judiciária de Brasília, sem constar foro de eleição, não se verificando razões plausíveis para o ajuizamento da execução de título extrajudicial na Circunscrição Judiciária do Guará, correta a decisão que, de ofício, declina da competência para processá-la, encaminhando-a ao local do domicílio da ré, em prestígio da regra geral de fixação de competência territorial, na medida em que a ação foi proposta em foro que não se enquadra em nenhum critério de fixação de competência previsto em lei. 3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. (Acórdão 1300051, 07401138520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Destaca-se, em que pese a competência territorial possuir natureza relativa, é plenamente cabível que o julgador, observando a utilização abusiva das regras de fixação, declinar de ofício da competência, medida que guarda coerente respeito ao princípio do juiz natural Portanto, o agravante não pode invocar indiscriminadamente, a aplicação das Súmulas 23 deste E. Tribunal e 33 do STJ, para subsidiar o ajuizamento de demanda com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. Com base nessas considerações, em cognição sumária, não constato a probabilidade de provimento do recurso do agravante, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar suas contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2024 17:32:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora